Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709833-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos (ID 25661528) opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - PREV em face de SEBASTIÃO ISIDRO FERREIRA, ante Decisão de ID 25368075 que, nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Em suas razões, alega que houve omissão desta Relatoria não analisar os pedidos contidos nos dois últimos parágrafos do Agravo Interno (ID 25100613). E assim, requer o provimento dos embargos de declaração para dar continuidade ao processamento do Agravo de Instrumento ou, em caso de negativa do presente recurso, fosse o mesmo recebido como Agravo Interno. Intimada para contrarrazoar sob Despacho ID 26060602, a parte Embargada sustenta, sob Contrarrazões ID 27045848, sustenta que: (i) trata-se de recurso meramente protelatório; (ii) a parte embargante não assiste razão, vez que, há jurisprudências consolidadas, tanto deste Tribunal quanto do STJ, no sentido de impossibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões de competência da COORPRE. É o relatório do necessário. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão, em parte, ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe a omissão apontada pelo Embargante. O Embargante, possui como pretensão recursal neste recurso o prosseguimento do Agravo de Instrumento, visto que, não fora analisado os pedidos contidos no Agravo Interno (ID 25100613) interposto. Na decisão (ID 25368075) tratou apenas do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, deixando omisso quanto ao Agravo Interno. O art. 1.021 do Código de Processo Civil, traz em sua redação, de maneira expressa, a única possibilidade de interposição do Agravo Interno, sendo ante o ato jurisdicional denominada decisão. Contudo, a parte Agravante, ora Embargante, o interpôs em face de um Despacho (ID 24836446), que não possuía teor decisório. E na parte final do mesmo recurso, requereu que, em caso não conhecimento, a petição já interposta fosse entendida como Agravo Interno. Não há no ordenamento jurídico brasileiro, recurso que possa ser interposto antes mesmo do pronunciamento judicial. Deve-se primeiro haver, neste caso, a decisão, para em seguida, haver a interposição do recurso. Sendo assim, a interposição do Agravo Interno foi ante o Despacho supracitado, o que é incabível. O momento da interposição do recurso não fora o correto. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o não conhecimento daquele Agravo Interno é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a omissão apontada e integrar à Decisão de ID 25368075, para não conhecer do Agravo Interno (ID 25100613). Intimem-se as partes para ciência. Havendo trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 11:33:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador